Tribunal: TJDFT
Processo: 0743261-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE DIAS REMIDOS PELA APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM). RECURSO DE AGRAVO. RECOMENDAÇÃO No 44 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONDENADO QUE JÁ HAVIA CONCLUÍDO O ENSINO MÉDIO ANTES DA PRISÃO. FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O condenado que já havia concluído, antes de ser preso, o ensino médio, faz jus à remição de pena pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio, uma vez que a aprovação, além de propiciar o ingresso em instituição de ensino superior, atende ao objetivo de ressocialização dos condenados que buscam a elevação de sua escolaridade, consoante Recomendação no 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça.
2. Recurso conhecido e provido para deferir ao apenado o pedido de remição por aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio.